Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-84.2023.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-84.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINETE GONCALINA BARROS - CPF: 807.105.491-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – INADIMPLÊNCIA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO REALIZADA – TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL - ENTREGA QUE NÃO IMPORTA EM QUITAÇÃO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR SUMULA 359/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A devolução ao credor do veículo por si só, não importa em quitação da dívida e extinção das obrigações assumidas no contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) - Veículos.

Não comprovada a quitação do contrato, não há falar em inscrição/manutenção indevida do nome da apelante nos serviços de proteção ao crédito, porquanto trata-se de exercício regular de direito do credor.

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 do STJ).

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000241-84.2023.8.11.0028

Apelante
: Marinete Goncalina Barros

Apelado
: Banco Votorantim S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Marinete Goncalina Barros.

Ação:
Desconstituição de Débito c.c Danos Morais, proposta por
Marinete Goncalina Barros
em desfavor de
Banco Votorantim S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação, bem como condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
com a suspensão da exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça.

Apelação
(Id 203975429): Afirma a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que realizou a devolução do veículo e com isso foi informada que haveria a baixa do contrato. Aduz que foi surpreendia com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção.

Afirma que o requerido tem a posse do veículo, e teria vendido o bem, a fim de liquidar o contrato. Alega que o banco não demonstrou comprovação sobre o procedimento de venda do bem, assim como o abatimento da dívida.

Defende a ilegalidade da manutenção da negativação de seu nome depois de realizada a entrega do veículo. Alega que não foi notificada pelo banco requerido acerca do inadimplemento.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação do banco ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões
pelo desprovimento e a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. (Id. 203975430).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Ação:
Desconstituição de Débito c.c Danos Morais, proposta por
Marinete Goncalina Barros
em desfavor de
Banco Votorantim S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação, bem como condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

As partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo de no 344007671 para financiamento do veículo no dia 11/12/2021, no valor total de R$ 126.696,00, dividido em 48 parcelas de R$ 2.702,00.

Alega a parte autora, que optou por fazer a devolução amigável do veículo a fim de liquidar o contrato. Afirma que mesmo com a entrega do bem, a requerente foi surpreendida com a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito

e aduz que não foi informada sobre o procedimento de venda do veículo, inclusive do saldo remanescente, motivo pelo qual ajuizou a ação.

No caso, verifica-se que o termo de entrega amigável e confissão de dívida firmado entre as partes (Id. 203975377), prevê que caso não haja cobertura, pelo produto da venda do bem, do saldo devedor, permanece a responsabilidade da autora pelo pagamento do saldo remanescente devedor.

Assim, sabe-se que
a entrega do veículo por si só, não importa em quitação da dívida e extinção das obrigações assumidas no contrato. Desse modo, se realizada a venda do bem, e com
a apuração de saldo remanescente devedor eventualmente existente é possível ao credor cobrá-lo da autora.

Dessa forma, não comprovada a quitação do contrato, não há falar em inscrição/manutenção indevida do nome da apelante nos serviços de proteção ao crédito, porquanto o banco agiu no exercício regular de direito e
não há falar em dever de indenizar.

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Financiamento garantido por alienação fiduciária. Entrega do bem financiado ao credor. Cobrança do saldo remanescente. Protesto do nome da consumidora. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Entrega amigável do bem. Promessa de quitação do contrato não demonstrada.
Termo de entrega que aponta com clareza que o valor do veículo serviria para amortização do débito, obrigando-se a contratante ao pagamento do saldo remanescente.
Consequências da devolução do veículo alienado fiduciariamente que decorrem da lei. Inteligência do art. 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Negativação que decorreu do inadimplemento. Incontroversa a cobrança do valor antes da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral inexistente. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10171547920218260001 SP 1017154-79.2021.8.26.0001, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 14/02/2022, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROTESTO C.C DANOS MORAIS C.C DEVOLUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROTESTO – SUPOSTA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PELA ENTREGA DO VEÍCULO – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM PARA SALDAR DA DÍVIDA –– RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a retomada do bem pelo credor fiduciário, ainda que de forma amigável, em caso de inadimplência, não importa em quitação imediata da dívida, se no caso restou demonstrado pela instituição financeira que o valor obtido com a venda do veículo não foi suficiente para saldar a dívida, não se verifica ilegalidade no protesto do nome da autora, tampouco há se falar em restituição de saldo remanescente
.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003520-87.2022.8.11.0004, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ENTREGA AMIGÁVEL VEÍCULO. LEILÃO. VALOR DE ARREMATE INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SALDO REMANESCENTE A CARGO DO FINANCIADO. RECÁLCULO DA DÍVIDA QUE REMANESCEU CONFORME COMPROVANTES DAS DESPESAS COM A VENDA DO VEÍCULO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. -
A simples devolução amigável do veículo financiado não implica em automática quitação da dívida, pois depende do valor que o bem será vendido/arrematado - Sendo o veículo arrematado por valor inferior ao saldo devedor, a dívida remanescente deverá ser adimplida pelo financiado, conforme cláusula prevista no "Termo de Entrega Amigável" assinado pelas partes
- O preço de venda do veículo será aplicado para amortizar não só a dívida, mas também as de
spesas decorrentes e o saldo apurado deverá ser entregue ao devedor com a devida prestação de contas (artigo 2o, caput, do Decreto-Lei 911/1969)- Deixando o banco requerido de fazer prova de todas as alegadas despesas com a venda do veículo, a dívida remanescente deve ser recalculada, observando-se o que efetivamente foi comprovado nos autos. (TJ-MG - AC: 00251935720178130301 Igarapé, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 07/02/2019, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2019)

Ademais, no que diz respeito à ausência de aviso prévio, do exame, extrai-se que foi enviado a parte autora a notificação extrajudicial sobre a existência de saldo remanescente após a venda do bem à terceiros no valor de R$ 44.668,83 com a indicação de que, a não regularização do débito ensejará na inscrição do nome (Id. 203975420)

Registra-se, ainda, que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito à notificação ao devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 do STJ):

Súmula n. 359 do STJ

Data de aprovação: 13/08/2008

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (SÚMULA 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11o do CPC)
,
com a suspensão da exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024